Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007743-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAGDA SILVA CAMPOS - CPF: 231.698.186-00 (RECORRENTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1007743-24.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
MAGDA SILVA CAMPOS.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO PELA AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ALTERAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227285881, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) A inexistência de aviso prévio;

2) A ocorrência de danos morais;

3) O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Segundo consta da inicial, a reclamante afirma que contratou um voo do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá, com embarque no dia 22/01, às 09h:30min e chegada no dia 22/01, às 10h:45min (id. 227285870).

Ocorre que, quando do seu embarque, soube do cancelamento do seu voo, por suposta mudança na malha aérea, alterando-se o horário de embarque para às 21h:05min (id. 227285871), ou seja,
uma diferença de quase 12 horas
, entre o serviço contratado e o efetivamente prestado.

Por seu turno,
a reclamada alegou que informou tal mudança na data de 29/12/2023 (24 dias antes da partida)
. Observa-se que a recorrida
não
juntou documentos,
apenas
colacionou
prints
no corpo de sua contestação (id. 22728879, págs. 11/13).

A despeito de a reclamada alegar que informou a reclamante sobre tal alteração
via e-mail
,
os
prints
indicam
que o suposto aviso ocorreu por
SMS
, ou seja,
alegações contraditórias
na mesma página
da contestação
.

E, ainda,
não há nenhum tipo de aceite ou recebimento seja de supostos e-mails ou do suposto SMS
, por parte da reclamante.

Assim, diante dos fatos alegados e dos documentos apresentados pela reclamante (ids. 227285869/227285871),
restou comprovado que a reclamante apesar de ter contratado um voo com saída da cidade do Rio de Janeiro, no dia 22/01/2024, às 09h:30min e chegada em Cuiabá, às 10h:45min, somente embarcou às 21h:05min do dia 22/01/2024, chegando ao destino na madrugada do dia seguinte
,
demonstrando com isso falha na prestação do serviço por parte da reclamada
.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento/alteração do voo contratado, sem a devida informação à consumidora
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ALTERAÇÃO DO VOO. DESRESPEITO AO PREVISTO NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0037057-28.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 30.04.2021) (TJ-PR - RI: 00370572820198160014 Londrina 0037057-28.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 30/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO DE VOLTA - ESPERA PROLONGADA EM AEROPORTO
(PERNOITE)
SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - TRÁFEGO AÉREO - FORTUITO INTERNO - DESCASO COM O CONSUMIDOR
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores do serviço respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.
A alteração unilateral de voos, imposta em razão do tráfego na malha aeroviária constitui hipótese de fortuito interno, inerente aos riscos do negócio de transporte aeroviário
. Os transtornos inerentes à imposição de novo itinerário, que leva os consumidores (crianças) a se submeterem a espera prolongada e exaustiva em aeroporto, sem a prestação de assistência pela companhia aérea, repercute na esfera íntima dos indivíduos causando-lhes danos de natureza moral.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
(TJ-MG - AC: 50034613020228130342, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
dou provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando procedente o pedido formulado na inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
, a título de danos morais, devendo incidir
os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024